Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A DENÚNCIA OFERTADA. LOCAL DOS FATOS. CONDOMÍNIO PERTENCENTE À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPUÃ. INFORMAÇÃO COLHIDA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO ITAPUÃ.
1. O Juízo competente para o processamento da denúncia sobre a suposta prática do crime de estupro de vulnerável é o do local onde os fatos criminosos ocorreram. Inteligência do art. 70 do CPP.
2. Esclarecido que o Condomínio apontado como o local do crime pertence à Região Administrativa do Itapuã – XXVIII, forçoso reconhecer que a competência para o processamento da ação é do Juízo suscitado.
3. CONFITO DE JURISDIÇÃO ADMITIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPUÃ.